Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prática de crimes de roubo, em concurso com mais três pessoas, no período da madrugada, mediante violência real contra as vítimas, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de “modus operandi” que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.